Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711375-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado a oferecer resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator